Tribunal: TJDFT
Processo: 0749565-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de vício do art. 1.022, do CPC. Ausência de omissão. Rediscussão de mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto e manteve a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, e declarou a nulidade da citação e desconstituiu a penhora realizada no curso do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise das teses apresentadas pela agravante, ora embargante, a fim de reformar a decisão de declarou nula a citação e desconstituiu a penhora.
III. Razões de decidir
3. A recorrente, a fim de rediscutir o mérito, apresentou uma série de teses já esclarecidas quando do julgamento do agravo de instrumento.
4. Não se observa omissão no julgado. Ao resolver a lida, o órgão julgador tratou sobre todas as teses alegadas pela recorrente, ainda que de forma indireta.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas e fatos já apreciados.
6. Não há a obrigatoriedade de que o órgão julgador trate sobre todas as teses ou dispositivos jurídicos levantados pelo recorrente, mas apenas daqueles que, de fato, são pertinentes para a resolução da lide.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados
Tese de julgamento: “1. Quando não há vício previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito já analisado em sede de apelação cível. 3. Não há a obrigatoriedade de que o órgão julgador trate sobre todas as teses ou dispositivos jurídicos levantados pelo recorrente, mas apenas daqueles que, de fato, são pertinentes para a resolução da lide”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033343, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.8.2025.